Tribunal: TJPA
Processo: 0002284-69.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002284-69.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JHONATA LOURIVAL GOMES, ELLEN THAINARA GOMES CORDEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA FRÁGIL E INCONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONTUNDENTES SOBRE A AUTORIA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. NEGATIVAS COERENTES DOS ACUSADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que absolveu
ELLEN THAINARA GOMES CORDEIRO

e

JHONATA LOURIVAL GOMES
das imputações previstas nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, requerendo a condenação dos acusados com fundamento na alegada prova de materialidade e autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

duas questões em discussão
:

(i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico;

(ii) estabelecer se, diante das inconsistências probatórias, é juridicamente correta a manutenção da absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade restou formalmente demonstrada por laudo toxicológico definitivo e auto de exibição e apreensão das embalagens com substância reconhecida como cocaína, mas a autoria não foi comprovada de forma segura.

Os depoimentos dos policiais militares revelam lembranças vagas e imprecisas, sem identificação segura de quem portava ou manipulava o entorpecente, gerando contradições relevantes e ausência de correlação direta entre os réus e a droga apreendida.

Os acusados apresentaram versões harmônicas entre si e não infirmadas por prova objetiva, reforçando o estado de dúvida quanto à participação nos fatos.

Diante de prova frágil, inconclusiva e incapaz de formar juízo de certeza sobre a autoria, aplica-se o
princípio in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em matéria penal, a condenação exige certeza positiva, não bastando meras suposições ou presunções decorrentes do local dos fatos ou da circunstância de abordagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Mantida a sentença absolutória.

Teses de julgamento:

Prova inconclusiva sobre a autoria impede decreto condenatório nos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Contradições relevantes e ausência de identificação segura do agente portador da droga configuram dúvida objetiva a ser resolvida em favor do acusado.

A negativa dos réus, quando não infirmada por prova robusta produzida sob contraditório, reforça o dever de absolvição.

A absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP é medida obrigatória quando o conjunto probatório não permite superar o estado de dúvida constitucionalmente relevante.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e negar provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta pelo MINISTÉRO PÚBLICO ESTADUAL, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que absolveu ELLEN THAINARA GOMES CORDEIRO E JHONATA LOURIVAL GOMES, das acusações insculpidas no art. 33 e 35 da Lei 11.340/06 (ID 26835609 - Pág. 1).

Em suas razões o representante ministerial asseverou, acerca da existência de provas da autoria e da materialidade delitiva. E dessa forma, necessário a reforma da sentença absolutória, para condenar JHONATA LOURIVAL GOMES, ELLEN THAINARA GOMES CORDEIRO E MATHEUS ANTHONY DA SILVA MOURA, qualificados nos autos, como incursos nas sanções punitivas do Artigos 33, Caput, e Artigo 35, ambos da Lei Nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). (ID 26835611 - Pág. 2)

Em contrarrazões, a Defesa dos recorridos manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 26835613 - Pág. 1).

Nesta instância, o Custos Legis opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 27234118 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão. Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame de seu mérito, iniciando por breve síntese dos fatos.

Consta dos autos que no dia 20 de fevereiro de 2018, os indiciados JHONATA LOURIVAL GOMES, ELLEN THAINARA GOMES CORDEIRO, MATHEUS ANTHONY DA SILVA MOURA foram detidos em flagrante delito por terem em depósito, cinco embalagens contendo substância pastosa amarronzada, pertencente a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, eis que a substância é entorpecente, conforme Convenção Única sobre entorpecentes de 1961 (Decreto N° 54.216/64), podendo causar dependência física e/ou psíquica a quem dela fizer uso, estando relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS nº 344 de 12 de maio de 1998, bem como, na Resolução da ANVISA/MS RDC nº 36, datada de 03/08/2011, individualizadas para a venda, conforme Laudo de fls. 16 do IPL. Na data supracitada, os Policiais Militares SD/PM Leandro Pinheiro Oliveira e SD/PM Anderson dos Santos Maués, lotados no 2º BMP, por voltas das treze horas e trinta minutos, promoviam ronda de rotina no conjunto Jardim Jader Barbalho. Vislumbrando atividade suspeita em um terreno abandonado, os policiais estacionaram a viatura e ao adentrarem no terreno surpreenderam os Indiciados ELLEN THAINARA GOMES CORDEIRO e JHONATA LOURIVAL GOMES, estes estavam sentados em um banco de tábua confeccionando as "petecas" enquanto MATHEUS ANTHONY DA SILVA MOURA queimava folhas. Por ocasião dos fatos a Indiciada Ellen foi detida pelo SD/PM Leandro, enquanto o SD/PM Anderson detinha o Indiciado Jhonata que tentou evadir-se. Ato contínuo, o Acusado Matheus empreendeu fuga, instante em que o SD/PM Leandro saiu em perseguição deste. Em conexão com os fatos, o Indiciado Matheus sacou uma arma, calibre 32, ocasião que o SD/PM Leandro efetuou três disparos de sua pistola na tentativa de fazer o acusado parar, entretanto o Indiciado Matheus conseguiu empreender fuga adentrando na mata que circundava a área. Ainda durante a abordagem fora apreendida a quantia de R$ 44.00 (quarenta e quatro reais no bolso da bermuda do acusado Jhonata, sendo composto por duas notas de R$ 5.00 (cinco reais) e mais dezessete notas de R$ 2.00 (dois reais). Os Indiciados foram apresentados a autoridade policial para procedimentos cabíveis. Necessário mencionar que o feito prosseguiu em relação a ELLEN THAINARA GOMES CORDEIRO e JHONATA LOURIVAL GOMES, mas suspenso o processo e do prazo prescricional com relação a MATHEUS ANTHONY DA SILVA MOURA, devendo o Ministério Público manifestar-se no prazo de lei quanto ao endereço atualizado dele para fins de sua citação pessoal.

São os fatos.

1 - DA IMUTABILIDADE DO DECISUM ABSOLUTÓRIO

O representante do Parquet Estadual, asseverou acerca da existência de provas suficientes para responsabilizar criminalmente JHONATA LOURIVAL GOMES, ELLEN THAINARA GOMES CORDEIRO E MATHEUS ANTHONY DA SILVA MOURA, pela prática dos crimes tipificados nos Artigos 33, Caput, e 35 da Lei 11.343/2006, tendo em vista as provas de autoria (pelas provas orais – fls. 298) e materiais (droga apreendida – fls.). Desse modo requereu a Reforma da Sentença Absolutória, para CONDENAR os recorridos.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada , através do Auto/Termo de exibição e apreensão de UM SACO PLÁSTICO CONTENDO CINCO EMBRULHOS COM SUBSTÂNCIA QUE SUPÕE–SE SER DROGA DE ABUSO, APREENDIDOS EM PODER DE
Jhonata Lourival Gomes e Ellen Thainara Gomes Cordeiro
; Laudo Toxicológico Definitivo, Trata-se de 05 (cinco) embalagens confeccionadas com saco plástico transparente, contendo em seus interiores substância pastosa amarronzada, pesando no total de 97,0 gramas, atestando POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, na substância pastosa amarronzada.

No tocante a autoria, depreende-se do acervo os relatos dos policiais que participaram da diligência, como se pode observar pela narrativa da testemunha LEANDRO PINHEIRO OLIVEIRA, Policial Militar, em juízo (fls. 298):

“Que estavam fazendo rondas no Conjunto Jader Barbalho; que nesse local era começo de uma invasão; que tinha um muro quebrado e quando entraram avistaram três pessoas, dois homens e uma mulher; que capturam ela e mais um, tendo o terceiro fugido para área de mata; que estavam demarcados os terrenos; que era tudo aberto, tinha um muro quebrado; que deixaram a viatura e entraram no terreno; que eles estavam juntos que não recorda com quem estava com a droga; que não recorda se algum deles estava usando drogas.

Por sua vez a testemunha
Anderson dos Santos Maues,
relatou que não recorda dos fatos.

Por ocasião do interrogatório de
Jhonata Lourival Gomes,
esclareceu:

Que, cada um estava no seu terreno; que o policial lhe abordou e outros policiais foram para o outro lado; que não conhecia eles; que era invasão de lote e cada um tinha um terreno; que ouviu tiros; que somente viu Ellen depois; que viu o policial vindo com um saco na mão onde estava a droga.

Por sua vez
Ellen Thainara Gomes Cordeiro
, asseverou:

Que, não estavam juntos, estavam cada um no seu terreno; que a depoente estava limpando seu terreno; que namorou antes com Matheus, mas na época da prisão não estavam mais juntos; que via Jhonata por lá, pois cada um tinha seu terreno; que a depoente não estava com nenhuma droga e não viu a droga; que não sabe dizer quem foi abordado primeiro; que ouviu tiroteio e depois os policiais vieram e prenderam a depoente; que em nenhum momento viu a droga

Nesse cenário, imperativo a transcrição das razões do juízo em face das evidencias dos autos, vejamos:

(...) A testemunha Leandro Pinheiro Oliveira não soube precisar com absoluta certeza com quem estava a droga apreendida e nem soube informar se tinha alguém usando entorpecente no local onde os réus foram abordados, limitando-se a afirmar que os três denunciados estavam juntos, enquanto que a testemunha Anderson dos Santos Maués sequer recordou dos fatos. Os acusados, por outro lado, negaram veementemente a prática do crime afirmando que não estavam juntos no momento em que os policiais chegaram. Com efeito, há atmosfera de dúvida quanto à efetiva responsabilidade penal dos réus que não restou dissipada ao final da presecutio criminis e sendo cediço que para a estribar uma condenação criminal é imprescindível a presença de prova contundente, cabal, apta a atestar a culpabilidade (lato sensu) do acusado, impõe-se in casu as suas absolvições por força do princípio do in dubio pro reo, principalmente em razão da vedação contida no art. 155, do CPP.

Como se pode observar, as provas orais constantes do acervo são pouco esclarecedoras, uma vez que o policial
Leandro Pinheiro Oliveira
não identificou com quem estavam as drogas, tampouco se havia alguém usando o entorpecente. Do mesmo modo, foram os relatos da testemunha
Anderson dos Santos Maués
sequer recordou dos fatos. Os recorridos, por sua vez, negaram a prática do crime afirmando que não estavam juntos no momento em que os policiais chegaram.

Nesse contexto, conveniente fazer algumas ponderações acerca da prova para o direito processual penal, a qual é regulada, dentre outros, pelo
art. 155 regulamenta a prova do seguinte modo:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Desse modo, pode-se afirmar que a prova seria “a soma dos motivos geradores da certeza”, atingindo seus aspectos objetivos, subjetivos e conceitos. Portanto, a prova é constituída por todos os fatos e acontecimentos, coisas, pessoas e circunstâncias úteis para formar a convicção do julgador acerca do acontecido.

Diante dessas ponderações, para balizar um pleito absolutório por insuficiência de provas, a qual decorre da não apresentação, por parte da acusação, de substratos robustos na formação da culpa dos recorridos. Por outro lado, a
defesa alega que não há evidências sólidas que sustentem a condenação, seja sobre a materialidade do crime ou a autoria.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - COMANDO ABSOLUTÓRIO - RECURSO PROVIDO. Inexistindo provas hábeis a comprovar com segurança a autoria delitiva, os acusados devem ser absolvidos dos fatos narrados na inicial acusatória em observância ao princípio constitucional in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10079140309984001 Contagem, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

A situação concreta posta em exame, revela um estado de perplexidade probatória, defluída por um arcabouço de provas consideravelmente fragilizado por um ambiente de dúvida que paira sobre os autos e obscurece qualquer certeza jurídica quanto à culpabilidade dos recorridos.

Desse modo, diante da presença de dúvidas intransponíveis, que remete ao princípio in dubio pro reo e, consequentemente, imperativo a manutenção da absolvição de
Jhonata Lourival Gomes e Ellen Thainara Gomes Cordeiro
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença absolutória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025